Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEORIA ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. NCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DE APOSENTADORIA E O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar o réu a pagar a autora, in verbis: "(a) a quantia de R$ 3.606,63 (três mil e seiscentos e seis reais e sessenta e três centavos), a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas, valor corrigido monetariamente até 07/2024; e (b) diferença relativa à atualização do valor da licença-prêmio indenizada, no valor de R$ 1.154,07 (mil e cento e cinquenta e quatro reais e sete centavos), atualizados até 03/06/2023. Sobre a atualização do débito, deve incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice."
2.Recurso próprio e tempestivo (ID 62810647).
3.Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega, em síntese, ocorrência da prejudicial de mérito, prescrição, porquanto a prescrição foi interrompida pela publicação da conversão, mas o prazo não foi respeitado, visto que a ação foi ajuizada mais de cinco anos após a aposentadoria. Não houve causa suspensiva válida que impedisse o decurso do prazo prescricional.
4.Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 62810650).
5.A controvérsia recursal cinge-se a verificar o termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor devido pela conversão da licença-prêmio em pecúnia.
6.Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a aposentadoria da servidora foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, do dia 02 de abril de 2019, pág.26 (ID62810626). A indenização pela licença prêmio não usufruída foi paga, parceladamente, entre de janeiro/2020 (ID62810631) até março/2021 (ID 62810632).
7.“O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito, aplicando-se excepcionalmente a ‘actio nata’ em seu viés subjetivo”_ (STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 - Info 736).
8.Observa-se, portanto, que a pretensão autoral não se encontra prescrita, porquanto somente com o pagamento da última parcela em março/2021 a autora tomou conhecimento do valor total pago a título de indenização das licenças- prêmio não usufruídas.
9.Assim, não transcorrido o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32), não há que se falar em ocorrência da prescrição.
10.Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido. Sentença mantida.
11.Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Isento do pagamento das custas processuais.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.